Tribunal: TJDFT
Processo: 0748453-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748453-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, SIMONE CARVALHO RODRIGUES, CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0706972-11.2021.8.07.0010 ajuizada pelo agravante em desfavor de CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Susep, nos seguintes termos (ID 254190899 do processo originário): “Frustradas as consultas aos sistemas promovida por este juízo, e não localizados bens ou ativos para penhora, os autos foram objeto de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC. A parte exequente peticionou requerendo consulta junto à SUSEP, visando a localização de planos de previdência privada de titularidade da parte devedora. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. O pedido de expedição de ofício à SUSEP não possui a utilidade almejada pela parte exequente. Observe-se que a referida autarquia reguladora possui somente atribuições de fiscalização e controle, e não de armazenamento de dados referentes a ativos de previdência privada mantidos por terceiros. Conforme dispõe o artigo 36 do Decreto-Lei n.o 73/1966: Art 36. Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das Sociedades Seguradoras: a) processar os pedidos de autorização, para constituição, organização, funcionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de controle acionário e reforma dos Estatutos das Sociedades Seguradoras, opinar sobre os mesmos e encaminhá-los ao CNSP; b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP; c) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem utilizadas obrigatoriamente pelo mercado segurador nacional; d) aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, de conformidade com o critério fixado pelo CNSP; e) examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem como fixar as taxas aplicáveis; f) autorizar a movimentação e liberação dos bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia das reservas técnicas e do capital vinculado; g) fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade e estatística fixadas pelo CNSP para as Sociedades Seguradoras; h) fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o exato cumprimento deste Decreto-lei, de outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral, resoluções do CNSP e aplicar as penalidades cabíveis; i) proceder à liquidação das Sociedades Seguradoras que tiverem cassada a autorização para funcionar no País; j) organizar seus serviços, elaborar e executar seu orçamento; k) fiscalizar as operações das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, inclusive o exato cumprimento deste Decreto-Lei, de outras leis pertinentes, de disposições regulamentares em geral e de resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), e aplicar as penalidades cabíveis; e l) celebrar convênios para a execução dos serviços de sua competência em qualquer parte do território nacional, observadas as normas da legislação em vigor. Assim, a referida autarquia possui atribuições de fiscalização, e de criação de normas para organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras. Ela não tem banco de dados acerca dos contratos celebrados, das reservas mantidas por cada indivíduo (eis que fiscaliza somente a viabilidade econômica das sociedades reguladas, mediante normatização de reserva técnica e bens e valores do ativo total delas), ou sistema de consulta e conferência individual da execução de cada contrato. O que ocorreria na prática, caso deferido pedido, seria que a SUSEP limitar-se-ia a encaminhar o ofício para as entidades por ela reguladas, sem que o juízo possua meios controle ou condições fáticas de agir coercitivamente para obtenção das referidas respostas. Ademais, considerando que a ordem é direcionada à SUSEP, não haveria meio específico de coerção das entidades por ela fiscalizadas, justamente por não ter a SUSEP meios de filtrar e verificar especificamente em quais sociedades seguradoras / operadoras de seguro a parte executada teria reservas de previdência privada. Finalmente, o requerente não comprova a existência de contas de previdência privada mantidas pelo requerido, sendo inverossímil e improvável crer que um executado que não possui ativos de qualquer tipo em instituições financeiras e não possui outros bens aptos à penhora concentre suas economias na manutenção de previdência complementar. Ademais, a manutenção de plano de previdência privada deve ser declarada perante a Receita na declaração de IRPF, de forma que a consulta ao INFOJUD – e obtenção da DIRPF do último ano por este meio – seria o melhor método de identificação da existência de plano de previdência privada.Observe-se que, atualmente, as próprias sociedades seguradoras fazem tal declaração, de forma que a informação já vem na declaração pré-preenchida da parte executada, inviabilizando a ocultação do referido investimento pela parte devedora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da exequente de expedição de ofício à SUSEP e ao CNSEG. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 249874844. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 78040384), afirma que postulou a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), todavia, o pedido foi indeferido. Sustenta que já foram realizadas diversas diligências visando à localização de bens dos devedores, contudo, sem êxito. Defende que deve prevalecer o princípio da cooperação, com a expedição do ofício postulado, uma vez que se trata de medida útil à localização de bens. Verbera que o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de expedição do referido ofício. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso e transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de tutela recursal antecipada para determinar a expedição de ofício à SUSEP. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 78044236). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. Nos autos de origem, verifico que as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD mostraram-se infrutíferas. A questão relativa à possibilidade de a consulta ao sistema Sisbajud abranger dados mantidos pela Susep e pela Cnseg foi objeto de questionamento ao Conselho Nacional de Justiça, que esclareceu que o Sisbajud é “voltado para valores e ativos, e não para bens e direitos, como é o caso de consórcios, seguros e previdência complementar”. Informou, ainda, que o sistema não contempla títulos de capitalização, os quais são fiscalizados pela Susep. Nesse sentido, transcrevo, a seguir, os esclarecimentos prestados pelo CNJ no sistema de gestão de demandas: “Sintoma: O documento visa orientar sobre quais Instituições Financeiras são alcançadas pela SISBAJUD. Solução: O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD foi desenvolvido por meio do Acordo de Cooperação Técnica n. 041/2019, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, em substituição ao antigo BacenJud. O Sistema possibilita o bloqueio de valores e ativos de instituições que informem seus valores ao Cadastros de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central - CCS, AUTORIZADAS e fiscalizadas pelo BACEN. Não integram o CCS as IFs não autorizadas pelo BC. A Resolução BCB 80, de 2021, em seu artigo 10, estabelece um cronograma até 2029 para que as instituições de pagamento que ofertem conta de pagamento aos clientes solicitem autorização ao BC. Lendo o artigo 10 fica clara a régua decrescente de valores ao longo dos anos. O sistema consultará a base de dados da Receita Federal e apontará os relacionamentos bancários constantes na base de dados do CCS - Cadastros de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela instituição participante. Desse modo, podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações. Salienta-se que o SISBAJUD é voltado para valores e ativos e não a bens e direitos, como é o caso dos consórcios ou Seguros e Previdência complementar. Outro exemplo de não abrangência do SISBAJUD são os títulos de capitalização, os quais são fiscalizados pela SUSEP e não pelo Banco Central. Dessa forma, as empresas operadoras de título de capitalização não informam seus vínculos ao cadastro de clientes do sistema financeiro (CCS), que é o banco de dados utilizado pelo Sisbajud para envio das ordens para as IFS. O Sisbajud não alcança também conta capital. A Conta capital (líquido) compreende as transferências unilaterais de capital e a aquisição/alienação de bens não financeiros não produzidos relacionados com a cessão de marcas e patentes (...) (https://otrs.cnj.jus.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=2093). Assim sendo, os dados que o agravante pretende obter, ao que tudo indica, não foram pesquisados anteriormente, uma vez que não estão abrangidos pelo sistema Sisbajud. Com efeito, o ofício solicitado pode indicar bens passíveis de penhora. Além disso, as informações solicitadas não podem ser obtidas diretamente pelo exequente. Desse modo, observando que há o dever de cooperação e que já foram esgotadas outras medidas visando localizar bens do devedor, entendo, em juízo perfunctório, que deve ser expedido o ofício à SUSEP. Nesse sentido tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Não se verifica óbice à expedição de ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1806982, 07429111420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelos executados, a título de previdência complementar. 2. Não havendo acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para verificar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1778473, 07204175820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, 07394662220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição superficial, vislumbro a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que o processo pode ser arquivado, com o início da contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a expedição de ofícios à SUSEP. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora